Tribunal: TJMT
Processo: 1003962-95.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003962-95.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 19.688.598/0001-81 (APELADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA - CPF: 030.814.071-09 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1003962-95.2018.8.11.0003

APELANTE
: ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA

APELADO
: ROO ARMAZENS GERAIS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES PRESCRITOS– EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM – TÍTULOS EMITIDOS EM GARANTIA À NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE TIO DA DEMANDADA E A CREDORA

– IRRELEVÂNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – TEMA 564 DO STJ – AGIOTAGEM E QUITAÇÃO NÃO COMPROVADOS PELA DEVEDORA – RECURSO DESPROVIDO.

À vista da
tese paradigma do
Tema 564
do STJ, segundo a qual “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
.”
dada a autonomia e abstração dos títulos de crédito, pouco importa se foram emitidos como garantia de negociação realizada entre o tio da requerida/embargante e a empresa embargada, uma vez que se desvinculam do negócio jurídico que os originaram.

Não comprovado pela requerida a prática de agiotagem pela autora, tampouco a quitação da dívida, há de ser mantida a sentença de improcedência dos embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA
n
a
Ação Monitória
ajuizada po r
ROO ARMAZENS GERAIS LTDA
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e, por conseqüência, improcedentes os embargos monitórios, condenando a requerida/embargante ao pagamento de R$ 200.055,15 (duzentos mil,cinquenta e cinco reais e quinze centavos)em favor da autora/embargada, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento do pedido e acrescido de juros a partir da citação.

E ainda, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado do débito, observando-se a suspensão da exigibilidade, por ser a requerida beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, sustenta a apelante que os títulos de créditos advieram de agiotagem/usura, com percentual de juros de 5%.

Alega que o valor total da negociação (R$ 150.000,00) foi pago em dinheiro em espécie sem a emissão de recibo e mediante ameaça, bem como através da entrega de um veículo no valor de R$ 42.000,00. Além disso, foram realizadas inúmeras transferências em favor da empresa apelada

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 142496324).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos quea autora, ora apelada, ajuizou ação monitória em face da requerida/apelantevisando o recebimento de R$ 200.055,15 (duzentos mil cinquenta e cinco reais e quinze centavos), representado pelos seguintes cheques, devolvidos sem provisão de fundos:

Citada, a requerida apresentou embargos alegando que o real devedor das cártulas é o Sr. MARCELO NUNES MORENO, seu tio, o qual negociou com a embargada empréstimos em dinheiro mediante garantia de cheques.

Segundo a demandada, na negociação entre o Marcelo e a autora/embargada, esse não dispunha de cheques para garantir o negócio e teve que se socorrer de sua irmã,JUSSARA, mãe da embargante, ocasião em que a requerida/apelante repassou algumas folhas de cheque.

Pois bem.

De início, cabe destacar que ao julgar o REsp 1.094.571/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma do
Tema 564
, segundo a qual “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
.”

É o caso dos autos, em que os cheques objeto da ação foram emitidos pela própria requerida/embargante em favor da apelante, consoante se observa do ID 142498829.

Desta feita, dada a autonomia e abstração dos títulos de crédito, pouco importa se foram emitidos como garantia de negociação realizada entre o tio da apelante e a empresa embargada, uma vez que se desvinculam do negócio jurídico que os originou, sendo a requerida, para todos os efeitos, a devedora.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO AJUIZADA CONTRA O EMITENTE DA CÁRTULA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO RECURSAL – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA “CAUSA DEBENDI” PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA DA ALEGADA PRÁTICA DE AGIOTAGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Devem ser rejeitadas preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa arguidas em ação Monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente pelo portador, pois, conforme jurisprudência do eg. STJ, “
em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”, pois, “sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele
” (REsp nº 1.094.571/SP e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.575.781/DF). 2. Embora o autor da ação Monitória não precise mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, nada impede que o réu, em Embargos Monitórios, discuta a “causa debendi”, cabendo-lhe, porém, a iniciativa do contraditório e o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da ação Monitória se não há sequer início de prova da alegada prática de agiotagem, mas apenas elementos circunstanciais de celebração de contrato de empréstimo por pessoas físicas
.” (TJMT – N.U 0007327-40.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)G.N.

Melhor sorte não socorre à apelante quanto à alegação de prática de agiotagem/usura pela recorrida.

Isto porque, o registro de boletim de ocorrência (ID 142498846 - Pág. 6/8 e a reportagem sobre operação deflagrada contra o sócio da empresa apelada não constitui prova cabal da prática de agiotagem pela recorrida, sobretudo porque não possui qualquer relação com a dívida cobrada.

Por fim, também não restou comprovado nos autos o pagamento da dívida.

Ora, a própria requerida afirma que para os pagamentos realizados em dinheiro não foram emitidos recibos.

Ademais, além de os comprovantes juntados no ID 142498846 - Pág. 23/40 indicaremtransferências entre contas de mesma titularidade (MARCELO NUNES MORENO), são de pessoa estranha à lide e não há prova da relação com a dívida cobrada.

De igual forma, não demonstrou a apelante a entrega do veículo Fox, no valor de R$ 42.000,00 para pagamento do débito em discussão.

Portanto, não comprovado pela apelante a prática de agiotagem pela autora, tampouco a quitação da dívida, há de ser mantida a sentença de improcedência dos embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO - VALIDADE - DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA AGIOTAGEM - PARCELAS PAGAS - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para o ajuizamento da ação monitória, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, do cheque prescrito. E caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, § 1º, do CPC, o que não restou demonstrado.

II - Não tendo sido comprovada a prática de agiotagem, nem do pagamento parcial, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial
.” (TJMT – N.U 1003957-73.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA BASEADA EM CHEQUE PRESCRITO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO 21 (SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO) – PROCEDÊNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – CÁRTULA ORIGINADA DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LEGITIMAR A SUSTAÇÃO DO CHEQUE – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

A Ação Monitória constitui o instrumento processual colocado à disposição de credor de quantia certa, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em Juízo o seu pagamento.

Assim, demonstrado o crédito de quantia certa pelo autor por meio do cheque prescrito, compete ao emitente do título provar a falha na prestação de serviço a legitimar a sustação da cártula e reconhecer a inexigibilidade da dívida, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Logo, escorreita a sentença de procedência da ação monitória se a requerida não colaciona aos autos nenhum documento que comprove a inexecução dos contratos por parte do autor, o que seria facilmente demonstrado por meio de documento de registro da evolução da obra, já que, de acordo com o contrato, era necessário o seu acompanhamento quinzenal com a medição do serviço para fins de efetivação dos pagamentos
.-” (TJMT – N.U 1002808-13.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% do valor atualizado do débito, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022